Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708729-95.2020.8.07.0003 RECORRENTE: RICARDO FRACISCO DE CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EM REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO. INVERSÃO DA POSSE. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A desistência voluntária prevista no artigo 15 do Código Penal, também conhecida na doutrina como tentativa abandonada, caracteriza-se quando o agente desiste, de maneira voluntária, de prosseguir na prática dos atos executórios, o que impede a consumação do delito inicialmente pretendido. 2. No caso em apreço, pelas provas orais coligidas aos autos, é possível concluir que não houve a desistência voluntária do agente. Isso porque, houve a inversão da posse dos bens, ou seja, houve a consumação do furto, tendo o acusado esgotado todos os atos executórios. Além disso, a devolução dos objetos não foi impulsionada por ato de voluntariedade do réu, mas sim em razão de sua prisão em flagrante após empreender fuga ao avistar os policiais militares. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 158, 171 e 564, inciso III, alínea “b”, todos do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a qualificadora do rompimento de obstáculo deveria ser excluída por ausência de perícia. Salienta que as provas orais foram contraditórias e não houve justificativa idônea para que a perícia não fosse realizada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 158, 171 e 564, inciso III, alínea “b”, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, acerca da justificável ausência da realização de exame pericial para a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo, concluiu que: No caso, a proprietária da escola vítima afirmou, em juízo, que não foi realizada perícia no local porquanto consertou os danos causados pelo réu para que as atividades educacionais não fossem interrompidas, já que teria aula nos dias seguintes. Ademais, as avarias e os arrombamentos causados na escola foram demonstrados pelas provas orais coligidas. Assim, foi apresentada justificativa suficiente para não constar dos autos laudo pericial que atestasse o rompimento do obstáculo e sua ausência foi suprida pela prova testemunhal, devendo ser mantida a referida qualificadora (ID 34284356). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005